Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701591-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GREGORY BERGMANN PICHOZ APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por GREGORY BERGMANN PICHOZ (parte autora) em face de sentença (id. 12688896) proferida pela d. Juíza da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de procedimento ordinário, julgou improcedente o pedido do autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do benefício da justiça gratuita a que faz jus o demandante. Em suas razões recursais (id. 12688900), o autor, preliminarmente, afirma a tempestividade do recurso, pois, teria corrido duplicidade de intimações e equívoco no sistema eletrônico PJe, devendo ser considerado o prazo da segunda intimação, sendo o termo final correto o dia 10/10/2019. Quanto ao mérito, argumenta que caberia ao plano de saúde fornecer o tratamento psiquiátrico que precisava o recorrente, sendo ilegítima a conduta de negar atendimento por não ser em rede credenciada. Também entende que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é meramente exemplificativo e todos os procedimentos clínicos decorrentes de transtorno mentais devem ser cobertos obrigatoriamente. Ao final, pugna pela reforma da r. sentença recorrida, de modo que o pedido inicial de reconhecimento do dever da operadora em arcar integralmente com os custos de tratamento do apelante seja julgado procedente. Sem preparo, em virtude da gratuidade de justiça. Contrarrazões (id. 12688906) nas quais a ré/apelada argumenta a intempestividade do recurso. Devidamente intimada para se manifestar sobre a preliminar da intempestividade, a parte apelante não apresentou manifestação, conforme certidão de Id. 12349627. É o relatório. DECIDO. A teor do que dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, §6o, CPC). Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Destaco que a publicação no diário de justiça eletrônico prefere a qualquer outro meio, sendo inequívoca a ciência realizada por tal meio e indiscutível o início da contagem, na forma do art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. A intimação por meio do diário eletrônico também está prevista no artigo 60 do Provimento no 12/2017: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. De tal forma, irrelevante a intimação realizada em momento posterior por meio do PJe, uma vez que inequívoca a ciência anterior por publicação no diário de justiça eletrônico. Tal entendimento foi adotado nos seguintes julgamentos desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - A contagem do prazo para a interposição de recurso é atribuição do patrono das partes. Não se configura a justa causa prevista no art. 223 do CPC o erro de contagem de prazo imputado ao sistema do PJe. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1214677, 00386843420148070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO OU PROMOVER A CONVERSAO DA DEMANDA EM EXECUÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. TEOR DA DECISÃO NÃO PUBLICADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA INÉRCIA DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com o artigo 270 do Código de Processo Civil, "As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei". 2. Nos termos do artigo 60 do Provimento 12/2017, da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que regula o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário de Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 3. Verificado que, na publicação constante do Diário da Justiça Eletrônico, não constou o teor da decisão pela qual foi determinado ao autor que promovesse o andamento do feito ou requeresse a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, mostra-se impositivo o reconhecimento da nulidade da extinção do processo, sem resolução do mérito, ante o descumprimento da referida decisão. 4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1204697, 07020508420178070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A sentença de id. 12688896 foi publicada no Diário de Justiça eletrônico, conforme certidão id. 12688898, em 12/09/2019 (quinta-feira), iniciando-se a contagem em 13/09/2019 (sexta-feira). O prazo de 15 (quinze) dias úteis, portanto, findou-se no dia 03/10/2019 (quinta-feira). Ocorre, contudo, que o recurso de apelação somente foi interposto no dia 10/10/2019 (quinta-feira), conforme protocolo id. 12688900, evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Destarte, o recurso de apelação é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora